Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-44.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.